Tribunal: STF
Processo: MS 37035
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito Processual Civil. Mandado de Segurança. Pedido de redistribuição, por prevenção do Min. Marco Aurélio, relator dos MS 36.375 e MS 37.451. Preclusão.
1. Mandado de Segurança ajuizado para compelir a União a abrir linha de crédito para quitação de precatórios submetidos a regime especial de pagamento. 
2. Pedido de redistribuição por prevenção do Min. Marco Aurélio, relator dos MS 36.375 e MS 37.451, que tratariam de matéria análoga a desta impetração.
3. Alegação de prevenção preclusa, uma vez que a parte teve oportunidades prévias nos autos para deduzi-la. Art. 67, § 6º, do Regimento Interno do STF. Precedentes.
4. Pedido de redistribuição indeferido. 
    1. Trata-se de pedido de desistência de anterior renúncia ao direito sobre o qual se funda a impetração, com a consequente retomada do curso processual e a redistribuição do feito (Petições nºs 109.290/2020 e 110.775/2020). O impetrante alega que este writ veicula pretensão conexa à dos MS 36.375 e MS 37.451, sob relatoria do Min. Marco Aurélio, devendo ser julgados em conjunto.
    2. Esclareço que a impetração objetiva compelir a União a abrir linha de crédito especial em favor do Município autor para pagamento de precatórios, nos termos e nas condições previstas no art. 101, § 4º, do ADCT da Constituição Federal. Alega-se dificuldades financeiras agravadas com a pandemia de COVID-19. O pedido de liminar foi indeferido. 
    3. Após colheita das informações e de pedido de ingresso no feito formulado pela AGU, o impetrante apresentou pedido de desistência com renúncia ao direito em que se funda a impetração. Informou que, em vista da Lei Complementar nº 173/2020, a concessão, pela União, de auxílio aos entes federados estaria condicionada à renúncia ao direito em que se fundaram as ações relacionadas à pandemia de COVID-19.
    4. Na sequência, determinei a juntada aos autos do ato de renúncia formalizado por autoridade competente (doc. 21). O impetrante, em resposta, desistiu de renunciar ao direito, requereu a continuidade do feito e sua redistribuição ao Min. Marco Aurélio, em vista de alegada conexão com os MS 36.375 e MS 37.451.
    5. É o relatório. Decido.
    6. Acolho o pedido de desistência da renúncia ao direito anteriormente deduzida nos autos, retomando o andamento do feito. Rejeito, contudo, o pleito de reunião desta impetração aos MS 36.375 e MS 37.451, uma vez que a prevenção deve ser indicada na primeira oportunidade que se apresente à parte, conforme o art. 67, § 6º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, aponto os seguintes precedentes desta Corte:
    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Suposto ato coator não emanado por uma das autoridades previstas art. 102, I, d, da Constituição Federal. Precedentes. 2.1. Julgamento de recurso extraordinário com agravo sem apreciação da questão de fundo, por si só, não atrai a competência constitucional do Supremo Tribunal Federal. 3. Não cabe mandado de segurança contra decisão de conteúdo jurisdicional proferida por ministro, turma ou Pleno do STF. Precedentes. 4. Nulidade da decisão. Prevenção de outro ministro. A questão só foi levantada após o julgamento monocrático do processo, em virtude de decisão contrária aos interesses da parte. Preclusão. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 33.806-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, grifei)
          “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Nulidade. Alegada prevenção de outro ministro. Descabimento. Questão que deve ser alegada pela parte na primeira oportunidade que se lhe apresente, sob pena de preclusão (art. 67, § 6º, RISTF). Ofensa reflexa à Constituição. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Nos termos do art. 67, § 6º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, a prevenção deve ser suscitada pelo recorrente logo após a distribuição do recurso, e não depois da decisão que lhe é desfavorável. Precedentes. (…) 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 816010-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, grifei) 
    7. No caso, o MS 36.375, com pedido análogo ao desta impetração, teve decisão liminar concedendo tutela de urgência em 27.06.2019. O presente writ foi impetrado em 24.03.2020 e distribuído em 25.03.2020, ocasiões em que o impetrante não indicou a conexão com o MS 36.375, feito prévio a este, que induziria a distribuição por prevenção. O MS 37.451 não ensejaria a prevenção, porque foi distribuído em 09.10.2020, depois da distribuição deste processo.
    8. O requerente apenas veio a alegar a conexão após o indeferimento da liminar nesta impetração e a oferta de informações pela autoridade impetrada. Ocorreu a preclusão do pleito nestes autos, uma vez que houve oportunidades prévias nas quais o impetrante deveria ter alegado a prevenção.
    9. Ademais, a presente impetração invoca as dificuldades financeiras com a pandemia de COVID-19 como causa de pedir. Tal fundamento não está presente no MS 36.375, em que a necessidade de abertura de crédito é analisada em contexto prévio à pandemia.
    10. Em face do exposto, rejeito o pedido de redistribuição dos autos, defiro o ingresso da União no feito (doc. 11), e determino seu encaminhamento à Procuradoria-Geral da República, para parecer.
    Publique-se. Intime-se.
          Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator